Tribunal: TJDFT
Processo: 0719351-05.2021.8.07.0003
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-20
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. IMÓVEL ALUGADO. OBRA REALIZADA COM ANUÊNCIA DA IMOBILIÁRIA. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. OBRA EMBARGADA. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS. PEDIDO CONTRAPOSTO PESSOA JURÍDICA. NÃO ADMISSÍVEL NO RITO DA LEI 9099/95. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Na origem, trata-se pedido de indenização por danos materiais e morais, decorrente de prejuízos suportados por demolição de obra e pedido contraposto da parte ré, para condenar as partes autoras por danos materiais. A sentença deu provimento ao pedido contraposto pela ré, ao condenar as autoras, solidariamente a pagarem a quantia de R$ 17.164,99 (dezessete mil, cento e sessenta e quatro reais e noventa e nove centavos) a título de danos materiais. Os recorrentes insurgem-se contra a sentença, pugnando pela sua reforma, para que seja declarada a responsabilidade da parte ré pela obra, e que esta seja condenada ao ressarcimento dos danos materiais e morais conforme exordial.
2. Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência da recorrente, de modo que lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça. Presentes, pois, os pressupostos de admissibilidade, vez que dispensado o preparo, e o recurso foi interposto no prazo legal.
3. Narra o primeiro requerente, que no dia 10 de março de 2021 firmou contrato de aluguel de imóvel comercial com a requerida, pelo prazo de 1 ano. Assevera o autor, que o imóvel precisou de reforma e que houve anuência do representante da imobiliária requerida. Foi acordado que o valor gasto com a obra, seria descontado mensalmente no aluguel. Aduz que a obra foi autorizada e fiscalizada pelo representante da imobiliária requerida. Ocorre que em 8 de junho de 2021, a imobiliária ré, recebeu intimação demolitória da Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal informando, in verbis: Obra sem licenciamento e/ou sem documentação no local. Avanço sobre a calçada pública. Este documento estipulava 30 dias para a correção das irregularidades. Diante disso, aduz a segunda autora, que o representante da imobiliária requerida, foi até seu local de trabalho e de forma coercitiva e ameaçadora, diante de suas clientes que se encontravam no local, solicitou que ela desocupasse o imóvel.
4. Preliminarmente, cumpre registrar que em relação à prova testemunhal, não assiste razão aos recorrentes, uma vez sua realização em nada contribui para o deslinde da demanda. Ademais, ressalta-se que o juiz é o destinatário final das provas, não tendo obrigação de deferir a produção de todos os meios de provas eventualmente postulados pelas partes, mormente quando pode formar a sua convicção com os elementos já existentes nos autos.
5. No caso, a responsabilidade é toda das partes recorrentes que iniciaram a obra sem autorização de quem de direito, no caso o Poder Público. Ainda que tivessem obtido autorização verbal da imobiliária para a execução da obra, somente poderiam concretizar o projeto mediante autorização do órgão competente. Se o fizeram sem autorização, assumiram o risco de ter o projeto embargado.
6. É de se registrar que o poder público detém o poder-dever de fiscalizar as construções realizadas em áreas urbanas, podendo embargá-las e até mesmo demolir as obras executadas em desconformidade com o legalmente exigido sem prévia autorização judicial. Acresça-se que a Administração Pública pode e deve impedir construções irregulares destituídas de alvará de construção. O ato administrativo de demolição de imóvel irregularmente construído configura mero exercício do poder de polícia, notadamente diante da ausência de prova de regularidade da construção e da própria licença para a obra.
8. No que concerne ao pedido contraposto, esclareça-se que, apesar de ser admitida a formulação de pedido contraposto no procedimento sumaríssimo, que se baseie nos mesmos fatos que constituem objeto da controvérsia, é certo que, por ter natureza autônoma e não meramente resistiva, este pedido só pode ser formulado pelas pessoas que possuem capacidade postulatória autorizada pela Lei 9.099/95, nos termos do disposto em seu art. 8o, § 1o.
9. De fato, os princípios que regem os Juizados Especiais Cíveis são os da Oralidade, Informalidade, e, principalmente, o da Celeridade, são informados para a pessoa física, já que a pessoa jurídica tem regras e estrutura independentes. Aliás, a Lei 9099/95 criou um parâmetro legislativo objetivo, independente da qualidade da pessoa jurídica, o qual somente pode ser suplantado por outro dispositivo legal. Observe-se que não cabe ao Judiciário flexibilizar critérios objetivos, desconsiderando a regra legal, em nome dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, não se configurando excesso de formalismo, mas de preservação do estado de direito em que todos os poderes se submetem ao primado da Lei.
10. Neste sentido, o entendimento do Ministro Luis Felipe Salomão: "Não é possível as pessoas jurídicas e os entes formais formularem pedido contraposto, pois se trata de verdadeira reconvenção do direito processual comum, ação do réu em face do autor, que no Juizado Especial dispensa peça autônoma. (SALOMÃO, Luis Felipe. Roteiros dos Juizados Especiais Cíveis. Rio de Janeiro. Destaque. 1997).
11. No caso em tela, verifico que a parte requerida não se enquadra em nenhum dos incisos descritos no permissivo legal, pois ela não se enquadra como ME nem como EPP. Como não pode o Poder Judiciário substituir o Poder Legislativo e admitir como parte autora entidade que não esteja prevista no regramento específico dos Juizados, afinal ao Poder Judiciário é defeso usurpar as funções dos demais poderes da república, agindo como legislador positivo, não há como admitir que tal pedido siga o regular trâmite processual neste juízo. Não resta alternativa senão a extinção do pedido formulado pela Empresa ré, sem resolução do mérito.
13. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, para julgar extinto o processo quanto ao pedido contraposto, com apoio do artigo 51, II, da Lei 9.099/95. Sem condenação em honorários.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.